Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-06.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000169-06.2021.8.11.9005
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães
Impetrante(s): Elson Mendes Vieira
Impetrado(s): Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães
Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Elson Mendes Vieira. em face de ato judicial reputado ilegal, consistente na decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, que que condicionou propositura de ação à prévia tentativa de solução administrativa.
Sustenta o impetrante que a autoridade coatora condicionou o prosseguimento da ação de n. 1000225-16.2021.8.11.0024, à emenda a inicial, com comprovação de tentativa de solução do conflito na esfera administrativa.
Liminarmente, requer a suspensão da decisão e, no mérito, que seja determinado o prosseguimento da ação, confirmando a liminar vindicada.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Via de regra, o requerimento administrativo não é pré-requisito para o ingresso de demanda judicial, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio não prevê a imposição obrigatória da via administrativa, como condição de acesso ao Poder Judiciário, em detida análise a decisão, denota-se que o magistrado simplesmente impõe a obrigatoriedade do esgotamento das vias administrativas, para o ajuizamento da ação.
É oportuno ressaltar que o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, estabelecido no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, reafirmado pelo art. 3o do Código de Processo Civil, Lei no 13.105/2015, impede que seja excluída da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão a direito.
Ressalto que a ninguém, nem ao legislador, nem ao administrador, nem ao próprio julgador, é dado o direito de afastar qualquer causa da apreciação do poder judiciário, salvo as hipóteses nas quais se exige o exaurimento, ou a utilização inicial da via administrativa como condição para acesso ao Poder Judiciário.
Destaca-se que o impetrante pretende a reparação por danos morais, em razão da interrupção do serviço de energia em sua residência por mais de 27 (vinte e sete) horas, portanto, a concessão da liminar não confunde com o mérito da ação.
Pelo exposto, presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da decisão, bem como, o prosseguimento normal da ação.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para apresentar contestação, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito